Tribunal: TJMT
Processo: 1037305-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES SOBRINHO - CPF: 689.496.851-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TROCA DE PADRÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONSUMO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente informa que é titular da Unidade Consumidora no 6/2975312-6 (Rua Poxoréo, no 466, bairro Alvorada) e solicitou nova instalação de um medidor para o imóvel localizado nos fundos de seu terreno. Informa que após realizar a nova instalação que deu origem a UC no 6/292112-0 a concessionária, de forma equivocada, trocou o registro da UC no 6/2975312-6 com a casa vizinha, o que teria acarretado um aumento em seu consumo mensal, uma vez que as faturas destoam de sua média de consumo.

2.

No que tange a alegação de cobrança excessiva referente ao mês objurgado, verifica-se que não prospera a assertiva do consumidor. Conforme registrado na sentença, pelos documentos apresentados pela ENERGISA S/A, vislumbra-se que não houve qualquer equívoco na cobrança, tampouco troca de medidores, uma vez que a
UC no 6/2975312-6
continua registrada em nome do
Autor
, localizada em seu endereço informado na inicial, e a
UC No 6/292112-0
, em nome de
terceira pessoa
, está localizada em endereço distinto.

3.

Desta forma, ocorrendo à leitura do consumo efetivamente lido no aparelho medidor e inexistindo provas de qualquer adulteração/troca do medidor, têm-se como lícita a cobrança emitida pela empresa concessionária de serviço público no período objurgado.

4.

Malgrado o Código de Defesa preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021